Tribunal: TJBA
Processo: 8028770-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028770-75.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: M. C. M. S. e outros Advogado(s):INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS registrado(a) civilmente como INGRID RAYANE OLIVEIRA MATOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO A CRIANÇA COM TEA. MUSICOTERAPIA. ROL DA ANS. EFICÁCIA DA TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar o custeio de tratamento multidisciplinar, incluindo sessões de musicoterapia, prescrito a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A agravante alegou ausência de obrigatoriedade de cobertura do procedimento, bem como risco de dano de difícil reparação decorrente do imediato cumprimento da decisão agravada, pleiteando a concessão de efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se é abusiva a recusa da operadora de plano de saúde em custear tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário com TEA, incluindo sessões de musicoterapia não expressamente previstas no rol da ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo este caracterizado pelo risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão agravada. No juízo de cognição sumária, próprio da análise do pleito de tutela recursal, não se constatam elementos suficientes para reconhecer a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. O relatório médico constante dos autos atesta a necessidade do tratamento especializado, incluindo a musicoterapia, como componente do cuidado integral à criança com TEA, havendo prescrição fundamentada por profissional habilitado, com base no histórico clínico da paciente. A recusa da operadora em custear o procedimento indicado revela-se abusiva, sobretudo diante da jurisprudência do STJ que reconhece a obrigatoriedade da cobertura de terapias multidisciplinares, ainda que não previstas no rol da ANS, quando indispensáveis à saúde do beneficiário. A musicoterapia foi incluída na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (Portaria MS nº 849/2017), sendo, portanto, parte do tratamento recomendado e de cobertura obrigatória, quando prescrito por profissional competente. O risco alegado pela agravante, atinente ao suposto periculum in mora inverso, não se caracteriza, pois o custeio do tratamento decorre de obrigação contratual e legal da operadora, enquanto a sua negativa representa ameaça concreta ao desenvolvimento da menor, parte hipossuficiente da relação jurídica. O deferimento do bloqueio via SISBAJUD, condicionado ao eventual descumprimento da decisão, não configura, por si só, constrição capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa do fumus boni iuris e do periculum in mora, este caracterizado por risco concreto de dano grave e irreversível. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de tratamento multidisciplinar prescrito a beneficiário com TEA, incluindo musicoterapia, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS. O risco de prejuízo financeiro decorrente do cumprimento de obrigação contratual não configura periculum in mora apto a justificar a suspensão de decisão judicial que garante tratamento de saúde prescrito a criança com transtorno do espectro autista. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028770-75.2025.805.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAUDE S/A e Agravada M. C. M. S., menor representada por seu genitor Denilson Candido dos Santos Moreira, Acordam os Desembargadores integrantes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.